Tribunal: TJMT
Processo: 1026355-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026355-52.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), RAQUEL DE FATIMA DOS SANTOS - CPF: 817.783.921-72 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EDILENE DOS SANTOS GOES - CPF: 030.004.031-83 (VÍTIMA), WILLIAN TELES DOS SANTOS - CPF: 030.112.421-35 (VÍTIMA), EDILENE DOS SANTOS GOES - CPF: 030.004.031-83 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 054.109.981-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNATAN DE SALES OLIVEIRA - CPF: 030.750.692-48 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVINO SUEL PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.OFICIE-SE O JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES-MT, PARA QUE EXPEÇA-SE O DEVIDO ALVARÁ DE SOLTURA, OBSERVADAS AS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 157, §2o, INCISO II E §2o-A, INCISO I, AMBOS DO CP E ART. 2o, DA LEI N.o 12.850/2013 – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO –
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO
– INOCORRÊNCIA – PLURALIDADE DE RÉUS – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL
– PROCEDÊNCIA –
DECRETO FUNDADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTOS –

MERAS CONJECTURAS – ELEMENTOS CONCRETOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA – SEGREGAÇÃO SUBSTITUIDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
ORDEM CONCEDIDA, MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo, não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária.

In casu,
os autos estão em plena e regular marcha processual, especialmente porque, de acordo com as informações transcritas, o processo foi devidamente impulsionado, não havendo qualquer constrangimento ilegal advindo de atraso na prestação judicial, que possa atribuir a responsabilidade ao Poder Judiciário por desídia ou inércia.

No caso em análise, observo que o édito prisional impingido não trouxe qualquer indicação concreta de que a liberdade da paciente ofereça perigo à sociedade, ao processo ou, ainda, à aplicação da lei penal, deixando, desta forma, de demonstrar a presença de alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP.

Inobstante a liberdade provisória deve ser analisada a luz do disposto no art. 319 do CPP, e revelando-se adequadas, deve ser concedida condicionada a medidas alternativas à prisão que estão ligadas à ideia de uma providência igualmente adequada e suficiente para o fim colimado com a medida cautelar extrema, porém com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Raquel de Fátima dos Santos
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarc
a de Barra do Bugres/MT.

Expõe que a paciente e mais 05 (cinco) acusados foram denunciados pela suposta prática do delito tipificado no art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, ambos do Código Penal e art. 2o, da Lei n.o 12.850/2013, estando está cumprindo a reprimenda em regime fechado.

Relata que na denúncia consta que em 17 de julho de 2018, a paciente e os demais corréus, previamente conluiados, subtraíram coisa alheia móvel, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, pertencente as vítimas Edilene dos Santos Goes e Willian Teles dos Santos.

Aduz que após o recebimento da denúncia e apresentada as defesas preliminares, a autoridade judiciária designou audiência de instrução e julgamento para a data de 21 de janeiro de 2020, determinando que fosse expedida carta precatória para intimação da paciente, todavia, em 20 de janeiro de 2020, o magistrado
a quo
determinou o aditamento da carta precatória, com o intuito da paciente comparecer na audiência designada pelo juízo deprecado, qual seja, a autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da comarca de Cuiabá – MT.

Declara que a paciente não fora recambiada para o ato processual na comarca de Barra do Bugres – MT, bem como a ausência das testemunhas de acusação em razão da não intimação em tempo hábil, com isso, foi redesignada a audiência para a data de 18 de fevereiro de 2020, sendo determinado a expedição de carta precatória para oitiva da beneficiaria, pelo juízo deprecado, no prazo de 10 (dez) dias.

Alega que já se passaram 270 (duzentos e setenta) dias da expedição da nova carta precatória, todavia até o momento não fora designada a oitiva da paciente pelo juízo deprecado.

Sustenta que desde a prisão da paciente em 04 de maio de 2019, já se passaram 01 (um) ano e 07 (sete) meses, sem que a mesma fosse interrogada pelo juízo deprecado, ocorrendo o constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo, ante a inobservância ao princípio constitucional da razoabilidade e proporcionalidade.

Explicita que os argumentos da prisão preventiva não mais persistem, visto que em decorrência do tempo em que encontra-se segregada, não há mais ameaça à ordem pública, prejudicialidade a instrução criminal ou para a aplicação da lei penal, ademais, a paciente é primária, não possui antecedentes criminais, é pensionista e mãe de família, possui residência fixa, bem como encontra-se com problemas de saúde.

Por tais razões, requer seja concedida a ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o
ius ambulandi
da beneficiária, determinando a aplicação de medidas cautelares, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 70167974).

A liminar foi indeferida (Id. 70929147).

Informações foram prestadas (Id. 71421952).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 73248472), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime descrito no art.157, § 2o, II e § 2o-A, I, c/c o art. 29, todos do Código Penal e art. 2o da Lei no 12.850/2013 - Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando fundamentação excesso de prazo para conclusão da instrução processual, fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente. Aduz, ainda, suficiência na aplicação de medidas cautelares diversas – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes –Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade em concreto do crime, evidenciada pelo modus operandi – Insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – (CPP, art. 312) – Excesso de prazo não evidenciado – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Raquel de Fátima dos Santos
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarc
a de Barra do Bugres/MT.

Inicialmente, anoto que as informações constantes nos Ids. 72745513,72745516,72745517, são estranhas a este
writ.

Assim, para análise das teses vertidas no presente
writ,
necessário se faz transcrever as informações prestadas pela autoridade judiciária (Id. 71421952),
in verbis:

“(...)
Aduz a impetrante, em síntese, que a paciente encontra -se segregada há mais de 01 (um) ano e 07 (sete) meses, aguardando o encerramento da Ação Penal, configurando -se, excesso de prazo.

Em análise aos autos, verifica -se que a paciente e demais Corréus foram denunciados pela pratica dos delitos previstos no artigo 157, § 2o, II e § 2o -A, I, c.c art. 29, todos do Código Penal e art. 2o da Lei no 12.850/2013.

Outrossim, em análise a decisão que decretou a custódia cautela da acusada, verifica -se que nela estão expostos os fundamentos e pressupostos pelos quais o juízo decisor entendeu que a decretação da prisão preventiva corresponde à natureza da infração penal, uma vez que a acusada fora representada pela douta autoridade policial pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, II e § 2o -A, I, todos do Código Penal, e, ainda, em análise aos autos, verifica - se que não há fatos novos a modificar a situação fática, nos termos da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, razão pela qual este Juízo mantém a segregação cautelar da ré.

Transcrevo in totum o r. decisum ora combatido:

(autos n° 1952-46.2019.811.0008 – Cód. 149424): “Vistos. Trata-se de Representação de Prisão Preventiva formulada pelo Douto Delegado de Polícia de Tangará da SerraMT, em desfavor de Lucas Felipe de Almeida, Raquel de Fátima dos Santos e Jhonatan de Sales Oliveira, alegando em síntese, que há fortes indícios de que os representados agiram nos crimes de roubo majorado e associação criminosa armada, além de se revelar indivíduos de alta periculosidade. Com base no Inquérito Policial n° 145/18PJC/NO/MT, a Autoridade Policial, informa que depois de realizadas diligências, as informações colhidas mostra -se que há fortes indícios de autoria do cometimento do crime de roubo majorado e associação criminosa armada, uma vez que, na noite de 20/07/2018, em Tangará da Serra -MT, os policiais civis desconfiaram da atitude suspeita de quatro pessoas, as quais tentavam a liberação de um cadáver junto ao IML da cidade, momento em que foi realizada a abordagem dos suspeitos, onde ocupavam uma caminhonete Toyota Hillux, que durante a abordagem constatou -se que o condutor do veículo Juvino Suel Pereira vulgo “Junior Bala”, usava uma CNH falsa. Ademais, extrai-se dos autos que os policiais já haviam prendido, na posse de Juvino Suel Pereira vulgo “Junior Bala” os documentos pessoais da vítima Edilene dos Santos Goes, momento em que as vítimas foram contatadas para que fizessem o reconhecimento pessoal na Delegacia de Policia de Tangará da Serra -MT, eis que reconheceu apenas o suspeito Juvino Suel Pereira como um dos assaltante que realizaram o roubo investigado, assim como apontaram como o individuo mais agressivo entre os outros autores. Vieram -me os autos conclusos. Fundamento e Decido. Trata -se de Representação de Prisão Preventiva formulada pelo Douto Delegado de Polícia de Tangará da SerraMT, em desfavor de Lucas Felipe de Almeida, Raquel de Fátima dos Santos e Jhonatan de Sales Oliveira, alegando em síntese, que há fortes indícios de que os representados agiram nos crimes de roubo majorado e associação criminosa armada, além de se revelar indivíduos de alta periculosidade. Em análise acurada da representação e elementos que a instruem, é de se observar, neste momento de cognição sumária, que há fortes indícios de que os representados possuem participação efetiva no crime de roubo, posto que, apontado às peças que acompanham o presente petitório, em especial o incluso relatório policial, os representados participaram do delito desde o planejamento e execução do crime de roubo majorado e associação criminosa armada. A prisão cautelar, no caso, se mostra imprescindível para contribuição das investigações, bem como para assegurar a ordem pública e a aplicação de lei penal. Como se vê, as razões postas na representação e as informações que dela se colhem são sérias se pautam em circunstâncias objetivas, motivos pelas quais tenho que se mostra plausível e justificável para elucidação dos fatos a decretação da prisão preventiva, mormente se considerarmos os fortes indícios de participação dos investigados, consubstanciado nos depoimentos colhidos em fase de inquérito policial, bem como nos relatórios de investigação. Ademais, impende destacar que o suspeito Anderson Cleiton de Almeida Amaral, fora identificado pelas vítimas por meio do reconhecimento pessoal e fotográfico, como sendo um dos autores da infração penal. Outrossim, é certo que o reconhecimento por fotografia tem real valor probante, principalmente quando proferido com inequívoca certeza e se amolda ao restante do acervo probatório e indicando a autoria delitiva do suspeito como um dos executores do crime. A doutrina moderna conceitua a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados o art. 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). Com advento da Lei no 12.403/11, a prisão preventiva tornou -se modalidade de segregação provisória, decretada judicialmente, com o objetivo de tutela da sociedade. A natureza cautelar para ele, advém da análise sistemática do Código de Processo penal, pois o mesmo elenca as nove medidas cautelares alternativas e também incorpora ao Capitulo V do Título IX, que trata das outras medidas cautelares, ressaltando -se que os Capítulos III e IV versam respectivamente, sobre a prisão preventiva e a prisão domiciliar como forma de cumprimento de prisão preventiva. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria do indiciado no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial. No caso dos autos, neste momento também se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão quantos ao representados, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, mais contundente quanto à garantia da ordem pública e a garantia da aplicação da lei pena, uma vez que há fortes indícios que se trata de uma organização criminosa, tendo em vista que os representados foram apontados como executores e partícipes do delito. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo -se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade. Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, já firmou entendimento no sentido que não há ilegalidade no encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelos acusados. Vejamos: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS (CONSUMADOS E TENTADOS), EXTORSÃO, TENTATIVA DE LATROCÍNIO, FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE DO CRIME. MODUS OPERANDI DELITIVO. PERICULOSIDADE DO ACUSADO. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. TESE DE LETARGIA PROCESSUAL. ACUSADO NÃO SEGREGADO. APRECIAÇÃO DA TEMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTO DEFENSIVO NÃO APRESENTADO PERANTE O COLEGIADO ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, quais sejam, o modus operandi delitivo e a periculosidade do agente, cifrados em intrépida e audaz ação criminosa, dispondo de uma perniciosa influência intimidatória, demonstrando -se, assim, a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública. 2. Não estando o acusado segregado, eis que ausente do distrito da culpa, é inviável a apreciação da tese do excesso de prazo para quem nem preso está, acrescentando -se que a temática sequer fora apresentada perante o Colegiado de origem. 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, negado provimento. (STJ - RHC: 58275 SP 2015/0083277-1, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2015). (Sublhamos). No mesmo sentido, é o entendimento do E. Tribunal do Rio Grane do Sul nos autos do habeas corpus no 70064319163, in verbis: HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DA LEI DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO MAJORADO TENTADO, RESISTÊNCIA E INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria delitiva, acham -se presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, como forma de garantir a ordem pública, na medida em que os crimes em exame são graves, indicando que o paciente integrou organização criminosa armada, sendo que o delito de roubo à agência bancária do Banrisul ocorrido em 01/12/2014 foi cometido em concurso de pessoas, com emprego de armas e disparos de arma de fogo contra os policiais e uma refém, que restou ferida. Eventuais condições favoráveis, tais como primariedade, residência fixa, trabalho lícito, etc., não são, por si só, aptas a autorizar concessão da liberdade provisória, se presentes nos autos elementos outros que justifiquem e recomendem a manutenção da constrição cautelar. Precedentes do STJ. Tese defensiva de desclassificação para o crime de furto que desafia debate de mérito da ação penal, não comportando análise na estreita via do habeas corpus. Verificado que o processo tramita regularmente, já tendo sido aprazada audiência de instrução e julgamento, não resta caracterizada eventual ilegalidade a justificar a revogação da constrição cautelar. HABEAS CORPUS DENEGADO. (Habeas... Corpus No 70064319163, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 27/05/2015). (TJ -RS - HC: 70064319163 RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data de Julgamento: 27/05/2015, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/06/2015). Ressalte -se que em consulta ao Sistema Apolo, verifica -se que o representando Lucas Felipe de Almeida possui em trâmite nessa Comarca Ação Penal n° 40 - 14.2019.811.0008 – Código: 146496 (Receptação). Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva: “Se é injustiça, porque compromete o ‘jus libertatis’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11a edição, vol. 3, pág. 418). Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5o, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula no 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: “No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC no 60.043 - RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033). Diante da fundamentação exposta, Decreto a Prisão Preventiva dos Representados Lucas Felipe de Almeida, Raquel de Fátima dos Santos e Jhonatan de Sales Oliveira já qualificado nos autos, com fundamento nos artigos 312, caput, do Código de Processo Penal. Em consequência, expeça -se mandado de prisão, em desfavor dos representados, encaminhando -o às Autoridades Policiais responsáveis por seu cumprimento. Determino ainda o registro do respectivo Mandado de Prisão junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP, considerando o mandamento insculpido no artigo 289 -A do Código de Processo Penal. Cientifique -se o Ministério Público. Expeça -se o necessário. Intime -se. Cumpra -se. ”

Ademais, cotejando aos autos, observa -se que, realizada audiência de Instrução e Julgamento em continuação no dia 18 de fevereiro de 2020, fora determinada a efetivação da diligência necessária para solicitar -se a devolução da missiva expedida, devidamente cumprida, uma vez que as testemunhas presentes já foram ouvidas em juízo, conforme decisão abaixo transcrita:

“Vistos etc. I – Cobre -se a devolução das deprecatas expedidas pelo prazo nelas estipulado, para realização do interrogatório do s réus Juvino Suel Pereira e Raquel de Fátima dos Santos, pelo Juízo Deprecado, após, dê -se vistas dos autos às partes, pelo prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, para apresentação de alegações finais. II -Conquanto a Defensora Pública tenha sido intimada da presente audiência, não compareceu ao ato, sendo nomeado para o ato, em defesa dos acusados por ela defendidos os advogados supramencionados. III – Após, cumpridas as determinações supramencionadas, conclusos para prolação de sentença. Saem os presentes intimados. ”

Anote -se ainda que, quanto as informações solicitadas atinentes a saúde da paciente, em contato com a Sra. Diretora da Penitenciaria Feminina Ana Maria do Couto May – Cuiabá/MT, onde a acusada se encontra reclusa, aquela nos encaminhou o relatório de saúde da increpada, segue anexo à presente informação.

Por fim, registro ainda que, ademais de observar as orientações contidas na Resolução no 62/2020 - CNJ, este Juízo vem adotando todas as providências e medidas necessárias no combate e prevenção à COVID -19, sendo que no âmbito da unidade prisional local, dentre outras medidas, tem ocorrido a higienização periódica completa da unidade, com o uso de água sanitária, bem como os agentes penitenciários e demais servidores estão fazendo uso de utensílios como máscaras, luvas e álcool 70%.

Os autos em epígrafe encontram -se em carga com a Secretaria dessa Terceira Vara Judicial aguardando a devolução da deprecata expedida, que fora cobrada por este Juízo, tendo sido solicitada sua devolução devidamente cumprida para, após, prolação da sentença. (...)’

Referente ao excesso de prazo, d
e elementar conhecimento que o constrangimento ilegal não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento.

O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que estamos vivendo uma excepcionalidade em relação a pandemia ocasionada pelo Covíd-19, bem como sabemos que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.

Assim, a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal
. (...) (HC 165438 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019)
(...)

“(...) Os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.
(...)

(HC 483.784/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)"

Observa-se que a complexidade do caso, em razão do crime investigado (roubo majorado)
,
e a pluralidade de réus presos (quatro), segregados em comarcas diferentes, com necessidade de expedição de cartas precatórias no curso da ação, por si só, justificam um prazo maior para a finalização da instrução processual.

Ademais, conforme consignado pela autoridade judiciaria, o processo está apenas aguardando a devolução da carta precatória expedida que já fora cobrada pelo juízo, para que seja prolatada a sentença, não havendo, portanto, que falar em constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação, é de sabença que, para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, é imprescindível a satisfação dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.

Assim, demonstrada a materialidade delitiva e

a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional, quando evidenciada, de forma inequívoca, que a soltura do réu venha a ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme os termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Com a devida vênia, não encontro na decisão proferida a demonstração de elementos concretos a justificar a segregação antecipada da paciente, com arrimo na garantia da ordem pública, visto que apesar da gravidade da conduta de roubo majorado, verifica-se que não há qualquer documento que prove que em liberdade a beneficiária possa cometer novos delitos.

Deveras, não consta nos autos, que a paciente seja ameaça ao meio social, à credibilidade da justiça, que o delito em síntese tenha repercussão ou clamor público para justificar a segregação cautelar.

Verifica-se que a autoridade judiciária, embora tenha citados os requisitos constantes no artigo 312 do CPP, e fundamentado a decisão na garantia da ordem pública, não enfrentou a questão do ponto de vista concreto, ou seja, não apontou qualquer fato que evidenciasse a necessidade da medida extrema em relação a paciente.

A propósito, não é qualquer motivo que serve de pretexto a manter um cidadão na prisão. Não subsiste em nosso sistema a prisão obrigatória, e o risco à ordem pública não pode ser presumido. A segregação cautelar fundada no abalo à ordem pública não pode se sedimentar na reprovação do fato em si, por mais reprovável que ele seja. É preciso mais do que isso.

Todos os fatos típicos constituem desvios sociais juridicamente reprováveis, e causam algum abalo à ordem pública, motivo pelo qual se instaura o devido processo penal, para apuração da culpabilidade e imposição legítima de sanção. Porém, nem todos legitimam o manejo da prisão preventiva. Por óbvio, esta exige demonstração concreta de periculosidade que extrapole a reprovação inerente ao tipo.

Neste sentido:

“
EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA 691/STF. AFASTAMENTO. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONCESSÃO DA ORDEM. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CORRÉU. 1. Em casos excepcionais, viável a superação do óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes. 2.
O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura ou a manutenção em liberdade do agente implicará risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312). 3. A motivação genérica e abstrata, sem elementos concretos ou base empírica idônea a amparar o decreto prisional, esbarra na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, que não lhe reconhece validade.
Precedentes. 4. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo juízo de primeiro grau. 5. Identidade de situações entre o paciente e o corréu enseja, na hipótese, a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal - “No concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará outros”. 6. Ordem de habeas corpus concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo da imposição, pelo magistrado de primeiro grau, se assim o entender, das medidas cautelares ao feitio legal, estendendo os efeitos desta decisão ao corréu.

(HC 136296, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 21-10-2016 PUBLIC 24-10-2016)”

Assim, para imposição da medida extrema, é necessário fundamentar sua decisão com base em elementos que demonstrem sua efetiva necessidade e adequação no contexto fático probatório constantes nos autos a serem analisados pelo julgador.

Nesse contexto, destaca-se que, no caso dos autos, os aspectos citados na decisão, não cabem para embasar a segregação da paciente, pois não se vislumbra, ao menos por ora, que a beneficiária em liberdade possa colocar em risco a ordem pública ou
dificultar a instrução penal.

Por sua vez, em consulta ao Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário – PRIMUS e PJE, não consta em desfavor da paciente nenhum processo em andamento, bem como a autoridade coatora em sua decisão nada mencionou.

Por fim, assevero, no entanto, que a concessão da liberdade da paciente deve ser realizada mediante imposição das seguintes condições:

a) Que seja comprovado de imediato o endereço onde a paciente poderá ser encontrada, visto que em consulta ao PJE, observou-se que
no
habeas corpus
n.o 1005533-42.2020.8.11.0000 – ID. 36318033 – fl. 06, foi anexado comprovante de endereço, todavia o mesmo apresenta-se ilegível, assim necessário sua comprovação, bem como seja
comunicado antecipadamente ao juízo criminal possíveis mudanças.

b) Comparecer mensalmente em juízo, para comprovar suas atividades licitas, até o 5o dia útil de cada mês, podendo o juízo da instrução processual a qualquer dia determinar, por meio de Oficial de Justiça, que a beneficiária demonstre novamente as atividades licitas, sem necessidade de prévio conhecimento da acusada;

c) Não se ausentar do território da comarca sem prévia comunicação ao juízo criminal;

d) Comparecer em todos os atos processuais para os quais for intimada;

e)

Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

f)

Submeter-se a
monitoramento eletrônico
, mediante o uso de
tornozeleira eletrônica
, devendo cumprir todas as normas pertinentes

Por fim, ressalto que o descumprimento das exigências e limitações impostas, importará em imediata expedição de mandado de prisão.

Com essas considerações, em dissonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
concedo a ordem
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Raquel de Fátima dos Santos
, para que seja revogada a prisão preventiva, com a fixação das medidas cautelares citadas acima.

Registro, por derradeiro, a possibilidade de nova decretação da medida prisional cautelar, calcada em elementos probatórios produzidos com base em regular instrução judicial ou extrajudicial.

Oficie-se o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres – MT, para que
expeça-se o devido alvará de soltura
, observadas as medidas cautelares impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021